Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-83.2019.8.11.0032
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001311-83.2019.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA PARMELO - CPF: 018.265.861-99 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), VALDENICE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 207.371.901-59 (VÍTIMA), PIERRE GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 107.123.801-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), DIEGO ALVES DE JESUS - CPF: 052.851.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGADA OMISSÃO
QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA DEFESA (AFASTAR A MAJORANTE DA RESTRIÇÃO ODE LIBERDADE) – ACOLHIMENTO SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no tocante ao reconhecimento da matéria omitida (pleito subsidiário para afastar a majorante da restrição ode liberdade) é a análise da matéria apresentada pelo turno defensivo, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos em favor do réu JACKSON DA SILVA PARMELO, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 13/12/2022 (ID 152813170), desta 3ª Câmara Criminal, nos autos do RAC 0001311-83.2019,
que
desproveu recurso
, mantendo os termos da sentença originária
.

Alega, o embargante,
omissão
quanto a tese concernente ao afastamento da majorante disposta no art. 157, §2°, do CP
.

Nesse sentido, pugna a procedência dos embargos
para que seja analisada a matéria alegada omissa
.

Remetido os autos para Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID155823177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, Irresignado com a decisão, o embargante opôs Embargos Declaratórios com efeitos infringentes, argumentando que na decisão proferida no v. acórdão houve omissão quanto ao pedido subsidiário de afastamento da majorante disposta no art. 157, §2°, do CP
,
suscitada pela defesa em suas razões.

In casu
,
constato realmente omissão no v. acórdão
, em face da não análise da questão aventada pela defesa (Razões ID 132420234).

Desse modo, passo à análise do pleito subsidiário:

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

A defesa visa a exclusão da causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas, reconhecidas na sentença, sustentado que
“...não ocorreu nos caos dos autos”
.

A majorante da restrição de liberdade
foi confirmada na sentença, ao passo que transcrevo as observações e fundamentos da douta magistrada, de que
“...Os depoimentos das vitimas foram firmes e coesos, ao narrarem a pratica delitiva dos acusados em companhia de terceira pessoa, munidos de quatro armas de fogo, rendendo as vitimas, as quais permaneceram trancadas em um dos cômodos da residência. Relembrando os depoimentos, todas as vitimas relataram que os acusados adentraram a propriedade rural, renderam o caseiro, senhor Sidnei e sua familia, bem como o casal Valdenice e Pierre, subtraindo diversos objetos como aparelhos celulares, televisores, motosserra, rogadeira, produtos de beleza, bem como quantia em dinheiro e veiculo camionete.
Além disso, narram que forma mantidas presas em um quarto e, que toda a ação durou aproximadamente duas horas/duas horas e trinta minutos. Após a prática do crime, evadiram-se do local na camionete
de propriedade do senhor Pierre.”
(Sentença ID 61540458).

De fato, uma das vítimas foi categórica em declarar perante o juízo que toda ação criminosa durou aproximadamente 2h30min. Ainda, os ofendidos confirmaram que foram trancados em um dos quartos para assim os acusados garantir a fuga do local com os pertences:

Relatou que
após subtrair os objetos, os envolvidos ameaçaram todos que estavam no local, dizendo que só eram para sair do quarto e chamar a polícia após passada uma hora,
caso contrário voltariam em “queimariam todos na bala” (sic). Declarou que conseguiu visualizar que estavam em três pessoas, dois que entraram na residência e o terceiro ficou do lado de fora. Afirmou que após os fatos, desenvolveu trauma, possuindo medo de andar nas ruas, se deslocar de casa e, até mesmo permanecer na residência sem vigilância, sendo necessária a contratação de seguranças para vigiar a fazenda, além de uso de diversos medicamentos para superar o trauma. Afirmou possuir problemas cardíacos, razão pela qual não conseguiu fazer o reconhecimento dos acusados.
Declarou que toda a ação criminosa durou aproximadamente duas horas e meia.
Afirmou que os envolvidos que entraram na residência, cada um, portavam duas armas de fogo.” [Declarações da vítima Valdenice Ramos dos Santos, em juízo - trecho extraído da sentença – ID 61540457].

Declarou que após a subtração dos objetos, todos permaneceram trancados dentro do quarto, saindo após conseguir quebrar a fechadura da porta” [Declarações da vítima Pierre Gabriel dos Santos, em juízo - trecho extraído da sentença – ID 61540457]”
(Depoimentos das vítimas em juízo).

Verifica-se de fato a suscitada omiissão, quanto a questão do aumento da reprimenda relativa
a majorante de restrição a liberdada da (s) vitima(s)
nesta quadra passo a apreciação e decisão.

Da analise jurídica quanto a questão cheguei a conclusão que o aumento deve ser mantida, relevando que ficou comprovado nos autos que as vitimas realmente ficaram
por mais de duas horas
dominadas e sob ameaça pelos acusados, inclusive, ao empreenderem fuga as deixou trancados em um dos quartos da casa por aproximadamente uma hora por essas ações indubitavelmente está configurado a majorante e consequentemente a imposição do aumento da pena.

Nesse sentido a sentença que reconheceu a referida majorante está de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que
“(...) 2. A restrição de liberdade das vítimas em poder do réu por 40 (quarenta) minutos mostra-se relevante para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1297987/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

No mesmo sentido destaco julgado desta 3ª Câmara Criminal:

“Não se acolhe o pedido de exclusão da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, se tal circunstância foi cabalmente comprovada nos autos. Ademais, impossível dizer que essa causa de aumento de pena não ultrapassou o tempo e as circunstâncias estritamente necessárias para a subtração do bem juridicamente tutelado, especialmente, porque os réus mantiveram a vítima em seu poder mesmo após a subtração. (...)” (N.U 0018804-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Mantenho, portanto a majorante da restrição de liberdade das vitima e neste ponto desprovejo o recurso..

Desta forma, ACOLHO os embargos de declaração apenas para sanar a omissão encontrada no acórdão, sem efeito modificativo, mantido a sentença.

A presente passa a integralizar o v. acórdão embargado, para os efeitos jurídicos e determino que se proceda as anotações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023